Tribunal: TJSP
Processo: 0001853-27.2009.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Apelação Criminal- Furto qualificado- Recurso Defensivo- Análise de mérito prejudicada-Prescrição da pretensão punitiva verificada- Prazo prescricional de 08 anos a teor do art. 109, inciso IV, do CP - Lapso temporal transcorrido entre a publicação da sentença e data atual- Extinção da punibilidade. Prejudicado o exame do mérito.